Tribunal: TJMT
Processo: 1030479-18.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030479-18.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA BRAGA DOS SANTOS - CPF: 240.639.751-34 (APELANTE), QUERINA DE ASSIS DA SILVA - CPF: 666.739.091-53 (ADVOGADO), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELADO), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ÔNUS DA PROVA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação que discutia relação de consumo, condenando a parte autora por litigância de má-fé, com imposição de multa e custas processuais, inclusive honorários advocatícios. A parte autora/apelante alegou impossibilidade de arcar com despesas processuais e defendeu a inexistência de má-fé, sustentando exercício regular do direito de ação.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia envolve: (i) a validade da condenação por litigância de má-fé, diante da alegação de inexistência de dolo ou alteração da verdade dos fatos; (ii) a possibilidade de aplicação da penalidade de litigância de má-fé à parte beneficiária da justiça gratuita; (iii) a inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo.

III. Razões de decidir:

3. A concessão da justiça gratuita não impede a aplicação de multa por litigância de má-fé, por não abranger sanções de natureza punitiva.

4. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo é relativa e não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

5. A existência de Termo de Confissão de Dívida, devidamente assinado pela apelante, evidencia a alteração da verdade dos fatos, caracterizando litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.

6. A sentença recorrida aplicou corretamente a norma do art. 373, I e II, do CPC, quanto à distribuição do ônus da prova.

7. Inexistem elementos que justifiquem a reforma do decisum, razão pela qual se mantém a sentença em todos os seus termos.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a aplicação de multa por litigância de má-fé à parte beneficiária da justiça gratuita, por não estar a sanção abrangida pelo benefício.

2. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo é relativa e não isenta o consumidor de demonstrar fato constitutivo do direito alegado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II; 81; 85, §§ 2º e 11; 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1252590/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21.06.2021; STJ, REsp 1710197/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 19.10.2017.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por MARIA BRAGA DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais proposta em desfavor de COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP, julgou-a improcedente, nos termos do. 487, I, do CPC, condenou a parte requerente ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa por litigância de má-fé, conforme art. 80, II e 81, ambos do CPC, custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do art. 85, §2º, do CPC.

A apelante alega impossibilidade de custear as despesas processuais. Aduz que agiu boa-fé ao buscar a tutela jurisdicional para resolver uma situação considerada injusta.

Requer a reforma do
decisum
para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita, afastar a condenação por litigância de má-fé, custas processuais e honorários sucumbenciais.

Contrarrazões (Num. 267457791).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelante busca a reforma da sentença que extinguiu a ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, conforme extrato (Num. 267457787 – pág. 04):

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Ainda, reconheço a litigância de má-fé e CONDENO a parte requerente ao pagamento de multa de 2% (
dois por cento
) do valor da causa, com fulcro nos artigos 80, II, e 81, ambos do Código de Processo Civil.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

A apelante não se conforma. Alega impossibilidade de custear as despesas processuais. A certidão encartada aos autos, porém, informa que a autora, ora apelante, goza do benefício da assistência judiciária gratuita (Num. 267995286).

A apelante, em seu inconformismo com o
decisum,
também entende que, ao buscar a tutela jurisdicional para resolver uma situação considerada injusta, não incorreu em litigância de má-fé, mas exerceu legítimo direito de ação, diante do que considerou abuso por parte da empresa concessionária apelada.

Em que pese o caso em tela versar uma típica relação de consumo, tal fato não exime o autor do ônus de comprovar o direito.
Saliente-se que, embora a
Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa de seus direitos, em razão da hipossuficiência inerente a todos os consumidores, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

Ora, d
ispõe o art. 373 do CPC que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Ressai dos autos, Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento, devidamente firmado pela apelante, evidência de que buscou a prestação jurisdicional do Estado indevidamente.

Ao caso em tela, a sentença singular, da análise dos documentos carreados aos autos, fundamentada no art. 80, II, do CPC, condenou a autora, ora apelante, ao pagamento de multa por litigância de má-fé ao entendimento de que houve alteração da verdade dos fatos, caracterizada na negativa de renegociação de dívida confessada.

A parte requerida, ora
apelada, portanto, se desincumbiu de seu ônus, qual seja,
provar
os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Saliente-se que o benefício da justiça gratuita não impede a condenação ao pagamento da pena de litigância de má-fé, visto que a multa não está abrangida pela Assistência Judiciária Gratuita.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, não encontro elementos que justifiquem a reforma do
decisum.
Mantida a sentença singular em todos os seus termos. Deixo de aplicar o disposto no art. 85, 11º, do CPC, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025